Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726576-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: VINÍCIUS PIRES LUZ FERREIRA D E S P A C H O Esclareça o agravante, de forma objetiva e pontual, em que consiste o objeto do recurso, bem como, indique qual a decisão agravada, eis que o ato judicial mais recente apenas determinou a expedição de novo mandado de busca e avaliação do veículo Toyota (ID 99423948). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 15:34:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator